Tribunal: CARF
Processo: 10932.000625/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000625/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.147 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FABRIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES E PECAS
INJETADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se
logra demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações.
Ante a inexistência de apresentação de novos documentos de comprovação das
diferenças apuradas e de apontamento de eventuais erros na apuração realizada
na 1a Instância, mantém-se o decidido no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000625/2007-99
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 05-21.196 - 4a Turma
da DRJ/CPS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de auto de infração, relativo à falta de recolhimento do
imposto de renda retido na fonte - IRRF, durante os anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, constituindo
o crédito tributário total de R$123.728,19, aí incluídos o principal, multa de ofício e juros de mora, estes
calculados até setembro/2007.
O Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 24/26, detalha a
infração apurada, no seguinte teor:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

O referido Termo de Verificação e Constatação Fiscal está acostado às fls. 13/16 com a
seguinte descrição do procedimento de auditoria:
"No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, e em cumprimento ao contido no Registro de Procedimento
Fiscal - Revisão Interna n° 0811900-2007-00443-9, procedi às verificações
relativas às inconsistências detectadas na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf - apresentadas pelo contribuinte acima identificado,
relativamente aos exercícios 2004, 2005 e 2006, anos-calendário 2003, 2004
e 2005, respectivamente, com os recolhimentos à Fazenda Nacional do
Imposto Retido na Fonte -(IRRF) - através de Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais - Darf e declarados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

1 –DAS INCONSISTÊNCIAS E VERIFICAÇÕES
O contribuinte apresentou DIRF dos anos-calendário 2003,
2004 e 2005, sendo que os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, além das informações relativas aos recolhimentos à Fazenda Nacional
através de Darf estão transcritos na tabela abaixo:

CÓDIGO DE RETENÇÃO
ANOS-CALENDÁRIO
DO IRRF- 0561
2003
2004
2005
IRRF informado em Dirf
27.640,93
43.943,72
41.207,92
IRRF recolhido por Darf
16.523,04
18.065,55
14.339,61
IRRF declarado em DCTF
11.282,59
17.086,45
13.926,12
O contribuinte foi intimado em 06/08/2007 através do Termo
de Intimação Fiscal de 31/07/2007, para apresentar documentos e prestar
esclarecimentos sobre as divergências detectadas no recolhimento do Imposto
de Renda Retido na Fonte em função de rendimentos tributáveis pagos, na
qualidade de responsável legal pela retenção e recolhimento do imposto, não
tendo se manifestado.
Esclarecemos que antes de o contribuinte ter sido intimado,
foram-lhe enviados e-mail e cartas alertando-o sobre as divergências
detectadas no processamento das Dirf em relação aos recolhimentos (Darfi, e
orientando-o sobre as formas de regularização, em 07/04/2004, 22/04/2004,
16/06/2005 e 30/08/2006.
Em 22/04/2004, 16/06/2005 e 18/10/2006 foram enviadas
cartas aos sócios da empresa informando-os sobre as mesmas divergências,
devido não terem sido regularizadas pela mesma.
2 - DAS CONCLUSÕES.
Da análise dos dados constantes nos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatei infração à legislação
tributária em decorrência do não-recolhimento integral do Imposto de Renda
descontado de diversas pessoas nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005,
referente a pagamentos de remunerações do trabalho assalariado (código
0561).
Os valores que não foram recolhidos ao Fisco através de
Darf ou objeto de compensações (Per/Dcomp), ou parcelamento (PAES), ou
declarados em DCTF estão sujeitos a constituição de oficio do crédito
tributário, conforme constam na coluna "DIFERENÇAS" dos demonstrativos
adiante.
Os valores das "DIFERENÇAS" foram calculados mediante
a diferença entre os valores informados na Dirf (coluna a) e maior valor entre
os recolhimentos por Darf (coluna c) e declarados em DCTF (coluna b),
sendo que nenhum valor fora objeto de compensações por Per/Dcomp (coluna
d) ou de parcelamentos no PAES (coluna e), conforme a seguir demonstrados:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Para efeito de cálculo dos acréscimos legais, considerei que
as retenções do Imposto de Renda tenham ocorrido no 5o dia útil do mês
informado na Dirf quando referentes a pagamentos de rendimentos
dotrabalho assalariado (código 0561 e 0588) - art. 459, § Ia da CUT, com
redação dada pela Lei n" 7.855, de 24/10/1989, que assim dispõe:
"Quando o pagamento houver sido estipulado por mês,
deverá ser efetuado o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
vencido"; o dia 20 de dezembro para o 13° salário, conforme art. Io do
Decreto n" 57.155/1965, que assim disciplina: "O pagamento da gratificação
salarial, instituída pela Lei n°4.090/1962, com as alterações constantes da Lei
n° 4. 749/1965, será efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de
cada ano,
e a data mais tardia que possibilite o recolhimento do
imposto na última semana do mês - mais favorável ao contribuinte, quando
referente a outros rendimentos.
3-DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
As infrações à legislação do Imposto de Renda Retido na
Fonte, descritas anteriormente, por configurarem, em tese, crime contra a
ordem tributária, definido pelo art. 2o, inciso II, da Lei n° 8.137/90, foi
formalizada a competente Representação Fiscal para Fins Penais, em
cumprimento ao disposto na Portaria SRF n° 326, de 15/03/2005.
4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A presente ação fiscal restringiu-se tão somente à
verificação das inconsistências apontadas no cruzamento das informações da
Dirf com as dos recolhimentos efetuados através de Darf disponíveis até a
presente data. Novos exames poderão ser efetuados, inclusive relativos aos
anos-calendário ora examinados, seja para a apuração de matérias diversas
ou idênticas às aqui relatadas, à vista de novos elementos não conhecidos
nesta oportunidade e, eventualmente, trazidos ao conhecimento da
Administração Tributária.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Inconformada com a exigência fiscal, da qual foi cientificada em 15/10/2007, conforme
AR de fls. 29, a contribuinte, por seu procurador legalmente habilitado, interpôs, em 08/11/2007,
impugnação de fls. 31/34, expondo em sua defesa as razões de fato e de direito a seguir sintetizadas:
4.1
- diz, inicialmente, em sua petição, que está devidamente representado por
advogado legalmente constituído, informando o seu endereço, "onde recebem intimações e demais atos
processuais...";
4.2
- faz a seguir um breve histórico da autuação, com citação da irregularidade
apurada e valores envolvidos, para afirmar que a exigência fiscal é improcedente, visto que nenhuma
infração foi cometida pela empresa defendente;
4.3
- aduz que a autuação exibe manifesta inconstitucionalidade, porquanto não foi
feito o devido levantamento fiscal, com aplicação da diligência correta para apurar o valor
eventualmente devido;
4.4
- reitera que a fiscalização efetivamente não ocorreu e esclarece que a empresa
recolheu, tempestivamente, o que realmente seria devido à Receita Federal;
4.5
- o lançamento constante do auto de infração constitui-se um equívoco
administrativo, praticado pelos agentes responsáveis, com pretensão ao recolhimento de juros e multa
indevida, considerando-se que os tributos foram pagos integralmente nos vencimentos, tudo de acordo
com o Regulamento do Imposto de Renda vigente;
4.6
- diz que a irregularidade praticada pelo Agente Fiscal propicia ao Órgão
Federal manifesto locupletamento ilícito, em detrimento do patrimônio da empresa defendente, que
contribui para o desenvolvimento econômico da Nação, gerando empregos, arrecadação de tributos,
circulação de moeda, enfim praticando uma atividade produtiva;
4.7
- assevera, ainda, que a fiscalização não agiu conforme prevê a legislação, pois
não aguardou o lapso temporal regularmente previsto, a fim de que a impugnante pudesse atender à
solicitação empreendida, para apresentação de toda a documentação hábil a comprovar o efetivo
recolhimento do imposto em tela, como está sendo feito nesta oportunidade;
4.8
- insiste em reiterar que a notificação ora impugnada acha-se eivada de vícios
insanáveis, por não condizer com a realidade emanada dos documentos oriundos da contabilidade da
empresa defendente;
4.9
- requer, ao final, seja acolhida a impugnação, julgando-se insubsistente a
notificação de lançamento, com a remessa do processo administrativo ao arquivo.
5
Foi formalizado processo de Representação Fiscal para Fins Penais, de n°
10932.000626/2007-33, o qual se encontra apenso a este, em cumprimento ao disposto no art. 1o do
Decreto n° 2.730, de 19 de agosto de 1998, e no art. 19, do Decreto n° 2.134, de 24 de janeiro de 1997.

Do Acórdão de Impugnação
A 4a Turma da DRJ/CPS, por meio do Acórdão no 05-21.196, julgou o
Lançamento Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se
logra demonstrar eventual erro no preenchimento das declarações. Cancela-se
parte da exigência fiscal, uma vez comprovado equivoco da fiscalização na
alocação de duas guias de recolhimento.

A decisão a quo considerou o Lançamento Procedente em Parte, com base nos
seguintes fundamentos:
1. Consoante extenso relatório, a contribuinte foi autuada em procedimentos de
revisão interna das DIRF apresentadas, cotejando-se os valores nelas inscritos
com aqueles inseridos nas DCTF do período fiscalizado, além das guias de
recolhimento do imposto, culminando com o lançamento, que exige as
diferenças apuradas entre os documentos.
2. Inicialmente, esclareça-se à impugnante que o Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, disciplinando
acerca da intimação do contribuinte (art. 23).
3. Assim, previu o legislador a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio
tributário, assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax,
fornecido pela contribuinte, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal.
4. Em relação ao mérito do lançamento, a impugnante apenas alega que o crédito
tributário estaria extinto pelo pagamento, além de afirmar que a fiscalização
não aguardou o prazo regulamentar para a apresentação das guias de
recolhimento do tributo, o que faz nesta oportunidade.
5. Como já assinalado no relatório, nota-se que ao ser selecionada em virtude do
programa de malha que confronta a DIRF e os DARF, a contribuinte foi
direcionada para procedimento de revisão interna, ocasião na qual foi
intimada, às fls. 04/05, a esclarecer a divergência constatada entre os valores
do IRRF declarados (DIRF), confessados (DCTF) e recolhidos (DARF).
6. Portanto, vê-se que a fiscalização, em obediência ao disposto no art. 3o da
Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de 1997, regularmente
concedeu à fiscalizada a oportunidade de produzir a prova necessária à
elucidação das divergências apuradas, direito que deixou de ser exercido pela
contribuinte, face o silêncio em relação ao questionado.
7. Não restou ao Fisco outra alternativa, senão aquela de proceder à auditoria
somente mediante a utilização dos dados disponíveis nos registros da SRF, os
quais, diga-se de passagem, são originados por meio das declarações prestadas
pela própria contribuinte, informações estas que gozam de presunção de
veracidade, até prova em contrário.
8. No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim
dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

n° 3.000, de 26 de março de 1999):
9. [...]
10. Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho assalariado,
pagos às pessoas físicas, estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação da
tabela progressiva. Constata-se, também, que compete à fonte pagadora,
nesses casos, por expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do
tributo incidente sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos respectivos
beneficiários pessoas físicas ou jurídicas.
11. Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a fonte pagadora qualifica-se,
nos termos da lei, como responsável pelo correspondente crédito tributário, de
forma que cumpre a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo
recolhimento do tributo retido, na qualidade de substituto tributário.
12. A falta de comprovação do recolhimento do imposto efetivamente retido
configura, em tese, crime de apropriação indébita, sujeitando a fonte pagadora
às sanções penais na esfera tributária e criminal.
13. No presente caso, a autuada efetuou a retenção do imposto sobre rendimentos
pagos a título de trabalho assalariado.
14. E como prova sumária de tal fato tem-se a apresentação de declaração em
formulário distinto (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF), preenchido pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora
dos rendimentos.
15. 20 Deveras, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção do imposto
à Receita Federal do Brasil decorre das disposições do art. 929 do RIR/99:
16. [...]
17. Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem
presunção de validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus
de infirmar as informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação
dos respectivos registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação
hábil e idônea.
18. Convém relembrar que o presente procedimento decorre da revisão interna da
referida declaração, dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005.
19. A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes é feita
mediante a utilização de malhas fiscais, nos termos da Instrução Normativa
SRF n° 94, de 24 de dezembro de 1997:
20. [...]
21. A malha fiscal, de outro giro, resulta do processamento automático das
declarações, mediante o estabelecimento de determinados parâmetros de
seleção, objetivando direcionar contribuintes à fiscalização. Não é por demais
elucidar que, sem ser amparado por um trabalho de malha, o processamento
automático, por si só, não tem o condão de originar qualquer ação fiscal.
Simplesmente tem a função de transportar os dados das declarações
processadas para os arquivos da RFB.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

22. E a malha é necessariamente trabalhada por um Auditor Fiscal da Receita
Federal, em razão de este ser o servidor competente para a constituição de
eventual crédito tributário. É o que dispõe a já citada Instrução Normativa
SRF n° 94, de 1997:
23. [...]
24. Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 2o do art. 835 do RIR/1999
determina que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a
repartição.
25. Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
podem ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com
os dados consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de
terceiros.
26. Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes pagadoras são
provas suficientes da prestação de serviços e, consequentemente, das receitas
auferidas pelos prestadores, pois são apresentadas em cumprimento de
obrigações legais e não haveria motivo para indicação a maior ou a menor dos
pagamentos e das retenções efetuados.
27. Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo peso
idêntico a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando não
só a quantia recebida pela beneficiária, como também a natureza da operação.
28. Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias dos
beneficiários e da respectiva retenção do imposto correspondente, de modo
que a autuação está fundamentada em elementos probatórios concretos.
29. Ademais, no presente caso, ao ser intimada a apresentar esclarecimentos sobre
as divergências apuradas do confronto das declarações com os recolhimentos
efetuados, teve a contribuinte oportunidade para demonstrar eventual erro no
preenchimento das declarações, mediante apresentação de seus registros
contábeis e fiscais.
30. A despeito da oportunidade oferecida, a contribuinte não mostrou interesse na
formação de tal prova, permanecendo omissa em relação aos questionamentos
efetuados pelo Fisco. E por ora da impugnação, deixou a impugnante, da
mesma forma, de apresentar a prova necessária e competente para infirmar os
dados por ela própria anteriormente informados à RFB, por via das
declarações confrontadas.
31. Assim, sujeitou-se, portanto, na qualidade de responsável tributário, à
constituição do correspondente crédito tributário, para cobrança dos valores
declarados em DIRF e não informados em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF, instrumento que configura confissão de dívida.
32. No que concerne às alegações específicas da contribuinte, a primeira que se
analisa é a afirmação de que a fiscalização não teria cumprido o prazo
regulamentar, dentro do qual se poderia apresentar os documentos de
arrecadação.
33. Não tem razão a interessada, porquanto a intimação de fls. 04/05 foi
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

recepcionada pela contribuinte em 06/08/2007, conforme AR de fls. 06.
34. No documento em questão, foi fixado o prazo de 20 (vinte) dias, contados a
partir da data da ciência, para apresentação das justificativas relacionadas às
diferenças existentes entre os valores declarados em DIRF, DCTF e os pagos
através de DARF.
35. A autuação ocorreu apenas em 08/10/2007, portanto, mais de 60 (sessenta)
dias da ciência da intimação já citada, prazo mais que suficiente para que a
contribuinte se manifestasse, inclusive em eventual pedido de prorrogação de
prazo, o que não aconteceu.
36. Diga-se, ainda, que a autuada já fora instada a regularizar sua situação fiscal,
através de "e-mail" e cartas, encaminhadas pela fiscalização, em 07/04/2004,
22/04/2004/ 16/06/2005 e 30/08/2006, conforme atestado em Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, antes reproduzido.
37. Nesse mesmo documento, afirma ainda a auditoria fiscal que os sócios da
empresa foram igualmente notificados das mesmas divergências, em
22/04/2004, 16/06/2005 e 18/10/2006.
38. Portanto, não foi por falta de intimação e prazo que a contribuinte não se
defendeu corretamente, como quer fazer crer em sua impugnação. As
oportunidades foram concedidas, sem que a fiscalizada se manifestasse, o que
derruba a sua tese de descumprimento de prazo pela auditoria fiscal.
39. Quanto à argumentação de que a fiscalização não teria efetivado o seu
trabalho corretamente, também não merece acolhida, porquanto os trabalhos
foram executados, consultando-se os dados existentes na repartição federal,
em face de ausência de manifestação da fiscalizada.
40. Essa consulta abrangeu os valores inscritos em DIRF e em DCTF, declarados
pela própria autuada, além de análise das quantias recolhidas em DARF,
existentes nos sistemas de controle da arrecadação da Receita Federal do
Brasil.
41. Do resultado desse confronto de dados, resultou a autuação por falta de
pagamento e/ou declaração em DCTF, que pode ser conferido nas planilhas a
seguir transcritas, com a discriminação de todos os valores envolvidos, nos
anos-calendário de 2003 a 2005:
42. [...]
43.
Pelo exame das planilhas retro transcritas, pode-se perceber que a
fiscalização cotejou os valores informados em DIRF, como imposto de renda
retido sobre pagamentos de salários, com aqueles registrados em DCTF e
aqueles recolhidos efetivamente.
44. A coluna "Valores Lançados", se refere às diferenças encontradas entre os
valores declarados em DIRF e a maior importância entre os declarados em
DCTF e aqueles pagos em DARF.
45. Portanto, o levantamento fiscal foi feito efetivamente, com base em dados
informados pela própria contribuinte, seja em DIRF, DCTF ou guias de
recolhimento (DARF), não havendo que se falar em procedimentos incorretos,
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

sem a necessária clareza e transparência.
46. São quantias reconhecidamente devidas ao Fisco, constantes de declarações
prestadas pelo sujeito passivo, afastando totalmente a alegação de que haveria
locupletamento ilícito da Fazenda Nacional, em detrimento do patrimônio da
contribuinte.
47. Veja-se que os valores nem pertencem à autuada, considerando-se que se
tratam de quantias retidas, incidentes sobre remunerações pagas aos
empregados.
48. Os impostos retidos pela empresa são de propriedade dos beneficiários dos
pagamentos, que deverão incluí-los nas declarações de rendimentos, apurando,
inclusive, eventual devolução de excedente de tributo retido pelas fontes
pagadoras.
49. Não há, portanto, qualquer fundamento na argumentação da contribuinte
quanto a enriquecimento ilícito da União.
50. Em relação aos Darf, apresentados pela contribuinte, por cópia e relatórios da
Receita Federal do Brasil (fls. 45/151), é necessário fazer o esclarecimento de
que a maior parte deles foi quitada em 27/09/2007, com multa de 20% e juros
de mora.
51. No entanto, nessa data, a interessada se encontrava sob procedimento fiscal, â
considerando-se a intimação de fls. 04/05, que foi entregue em 06/08/2007,
conforme AR de fls. 06.
52. Em casos da espécie, perde a contribuinte a espontaneidade para o
recolhimento dos tributos abrangidos pela ação fiscal, razão pela qual a multa
a ser recolhida deveria ser a de ofício, no percentual de 75%, com a redução
prevista na legislação de regência.
53. Essas guias de recolhimento poderão ser utilizadas pela contribuinte para
abater o valor da exigência fiscal, desde que concorde com a aplicação da
multa de ofício e autorize a repartição fiscal a efetivar a alocação dos valores
recolhidos.
54. As guias de recolhimento, que já haviam sido quitadas por ocasião da
fiscalização, foram consideradas no levantamento fiscal, conforme consta das
planilhas antes reproduzidas.
55. Só para esclarecimento à contribuinte, destaque-se que, entre os Darf
apresentados, vários se referem ao ano-calendário de 2006, período não
constante da fiscalização, não tendo sido exibidos os recolhimentos do ano-
calendário de 2003.
56. O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em
declarações prestadas pelo sujeito passivo.
57. No entanto, na quantificação do valor devido, ocorreu pequeno equívoco na
alocação dos valores recolhidos, anteriormente à ação fiscal, razão porque se
faz a alteração dos valores exigidos, com a justificativa a seguir exposta.
58. Com efeito, examinando-se a planilha do ano-calendário de 2004, verifica-se
que, para o mês de fevereiro, a contribuinte declarou em DIRF a quantia de
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

R$3.496,46, não tendo sido anotado pela fiscalização qualquer valor inscrito
em DCTF ou pago em DARF.
59. Já para o mês de maio/2004, para um valor consignado em DIRF de
R$3.417,83, a fiscalização anotou a quantia de R$6.185,11 como declarado
em DCTF e pago em DARF, nos valores de R$2.638,81 e R$3.546,30.
60. Ocorre que esse valor de R$3.546,30 (fls. 56) foi pago em 11/02/2004, embora
se tenha registrado o período de apuração em 05/05/2004, quando o correto
deveria ser 05/02/2004, considerando-se o vencimento declarado em
11/02/2004.
61. Logo, essa quantia de R$3.546,30 deve ser alocada para o imposto devido em
fevereiro/2004, mês em que a DIRF registra retenção de R$3.496,46, com
diferença de R$49,84, devendo o saldo de maio/2004 ser exigido através da
própria DCTF.
62. De outro giro, para o mês de março/2004, foi apurado na DIRF o valor de
R$4.979,34, tendo a fiscalização alocado 4 (quatro) Darf, totalizando
R$1.124,60, com saldo a pagar de R$3.854,70.
63. No entanto, em 14/04/2004, essa quantia foi recolhida pela contribuinte, tendo
sido o valor alocado para quitar a importância declarada em DIRF, no
montante de R$2.739,98, declarado para o mês de abril/2004.
64. A data de 14/04/2004 corresponde ao vencimento dos tributos retidos na
semana de 04/04/2004 a 10/04/2004, período em que devem ter sido pagos os
salários de março/2004, ao pessoal empregado, como é praxe no mercado de
trabalho, em decorrência da legislação que rege a matéria.
65. Esse valor de R$3.854,74 deve ser alocado, pois, para o débito de mesmo
valor, apurado para o mês de março/2004, pela fiscalização.
66. Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar procedente em parte a
exigência fiscal contida no auto de infração, para cancelar os valores de
R$3.496,46 e R$3.854,74, lançados para os meses de fevereiro e março/2004,
respectivamente, conforme resumo ao final do presente acórdão.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual repisa as razões trazidas na Impugnação:
a) A Empresa Recorrente foi surpreendida pela Intimação n° 1075/ALC,
cientificando do v. acórdão n° 05-21196/4T, para melhor ilustração passamos
a transcrever sua ementa, senão, vejamos:.
[...]
b) Em síntese o v. acórdão, julgou parcialmente procedente o lançamento
tributário, cancelando os valores de R$ 3.496,46 (três mil quatrocentos e
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 3.854,74 (três mil
oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), lançados
para os meses de fevereiro e março de 2004, entendendo que houve erro do
agente fiscalizador.
c) Não é demais salientar que o Auto de Infração, lavrado em 08/10/2007,
consubstanciado nas verificações da Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, relativa aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, anos-
calendário 2003, "2004 e 2005, com os recolhimentos em favor da Fazenda
Nacional do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, através de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, e declarados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributário - DCTF.
d) Pois bem, não foi de costumeiro acerto da 4a Turma da DRJ em Campinas,
haja vista que decidindo pela rejeição das preliminares suscitadas na
impugnação e, declarando a empresa Recorrente devedora de Imposto de
Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado, contudo, como adiante
comprovará, a respeitável decisão ora combatida está eivada de erro
intelectual e material, acarretando nulidade do processo e cerceamento de
defesa.
e) Em primeiro lugar, reitera-se "in totum" os termos da impugnação ao Auto
de Infração, evitando-se com isso maiores delongas e repetições
desnecessárias. Contudo, conforme demonstrar-se-á impõe-se, a reforma do
respeitável v. acórdão na parte que foi desfavorável, vez que , não promove a
mais costumeira aplicação do Direito e distribuição de Justiça.
f) Ar. decisão de fls, devida vênia, não aplicou o melhor direito à espécie,
motivo pelo qual, obviamente, neste grau de jurisdição, deve ser
sumariamente reformada; tudo, com observação das razões que a seguir . serão
aduzidas. Senão, observe-se por partes, questão exclusivamente de método.
g) Contudo, data máxima vertia, pela farta documentação que a Empresa
Recorrente, juntou no processado, com o devido respeito, chegamos, então, à
conclusão que restou comprovado que inexistem diferenças, a serem
recolhidas, repisa-se não houve efetivo levantamento fiscal, para apuração de
eventuais diferenças no recolhimento. Neste diapasão não buscou
efetivamente à diligência correta para apurar o valor eventualmente devido,
acarretando, sem sombra de dúvida, .manifesta inconstitucionalidade da
exigência fiscal, ora tempestivamente a Empresa Recorrente recolheu seus
débitos ventilados no malsinado Auto de Infração. De outro lado, a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, relativa aos
exercícios de 2004, 2005 é 2006, anos-calendário 2003, 2004 e 2005, são
totalmente harmônicas com as Declarações de Arrecadação de Receitas
Federais - DTCF, entretanto, não foram minuciosamente analisadas.
h) In casu, a malsinada exigência fiscal, não merece prosperar, porque todos os
débitos ventilados foram devidamente recolhidos em DARF's, em seus
respectivos períodos de vencimentos, evidentemente trata-se de equivoco
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

administrativo que, s.m.j.,. pretende atribuir contencioso tributário no intuito
de receber de juros e multa indevida, na vez que a obrigação principal, está
totalmente cumprida em seu respectivo vencimento, tudo de acordo com o
próprio Regulamento de Imposto de Renda vigente.

i) Quando da fiscalização, não restou observado o direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa, simplesmente fez inserir valores de diferenças
da declaradas em DIRF com a DTCF, em ao menos intimar a empresa
defendente para apresentar a documentação pertinente, que sem sombras de
dúvidas já na lavratura do Auto de Infração, restaria comprovado que não
existe diferença a serem recolhidas, com está atitude o Agente Fiscalizado de
Renda, dificultou demasiadamente a defesa da empresa recorrente, devendo
ser declarada à nulidade insanável, por ser profilática de saneamento.
j) Conclusão inarredável, não agiu o Senhor Fiscal de renda, com a
imprescindível e necessária diligência, demonstrando em tal ato diversas
irregularidades, o que, de certa forma, propicia ao órgão Federal manifesto
locupletamento ilícito, em detrimento do/patrimônio da empresa recorrente,
que contribui para o implemento da atividade econômica desta nação, gerando
empregos, arrecadação de tributos propiciando a circulação de moeda, sendo,
também, consumidora de matéria prima produzida por outras indústrias,
buscando, efetivamente exercer uma atividade produtiva.
k) ANTE AO EXPOSTO, espera a Recorrente nada preciso respigar para o
acolhimento do presente recurso voluntário, anulando em consequência a
decisão ora combativa eis que manifestamente ilegal e arbitrária a sua
manutenção caracteriza abuso de autorizado e violação dos direitos
constitucionais da empresa recorrente, devendo ser com o fim de declarar
totalmente improcedente o lançamento efetuado, porque em assim decidido
esta Egrégia Câmara estará dando a lei a mais escorreita interpretação e
praticando a mais pura, cristalina e lídima JUSTIÇA.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

A Recorrente alega que ,durante o procedimento fiscal, não se observou o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa, in verbis:
 Quando da fiscalização, não restou observado o direito constitucional do
contraditório e da ampla defesa, simplesmente fez inserir valores de
diferenças da declaradas em DIRF com a DTCF, em ao menos intimar a
empresa defendente para apresentar a documentação pertinente, que sem
sombras de dúvidas já na lavratura do Auto de Infração, restaria comprovado
que não existe diferença a serem recolhidas, com está atitude o Agente
Fiscalizado de Renda, dificultou demasiadamente a defesa da empresa
recorrente, devendo ser declarada à nulidade insanável, por ser profilática de
saneamento.

 Conclusão inarredável, não agiu o Senhor Fiscal de renda, com a
imprescindível e necessária diligência, demonstrando em tal ato diversas
irregularidades, o que, de certa forma, propicia ao órgão Federal manifesto
locupletamento ilícito, em detrimento do/patrimônio da empresa recorrente,
que contribui para o implemento da atividade econômica desta nação, gerando
empregos, arrecadação de tributos propiciando a circulação de moeda, sendo,
também, consumidora de matéria prima produzida por outras indústrias,
buscando, efetivamente exercer uma atividade produtiva.

A recorrente alega que não lhe foi concedida a oportunidade de defender-se dos
valores de diferenças declaradas em DIRF com a DCTF, contudo observa-se que essa
oportunidade lhe foi concedida, por ocasião da lavratura do Termo de Intimação Fiscal (fls. 5 e
6), do qual o contribuinte foi regularmente intimado, conforme aviso de recebimento (fls. 7).
Embora a recorrente alegue, de forma genérica, que foram cometidas diversas
irregularidades, não descreveu de forma individualizada quais irregularidades foram essas e
também não demonstrou qualquer irregularidade cometida no procedimento fiscal.
Conforme detalhado no acórdão recorrido, não há que se falar em procedimentos
incorretos, sem a clareza e transparência, in verbis:
a) Consoante extenso relatório, a contribuinte foi autuada em procedimentos de
revisão interna das DIRF apresentadas, cotejando-se os valores nelas inscritos
com aqueles inseridos nas DCTF do período fiscalizado, além das guias de
recolhimento do imposto, culminando com o lançamento, que exige as
diferenças apuradas entre os documentos.
b) Inicialmente, esclareça-se à impugnante que o Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972, regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, disciplinando
acerca da intimação do contribuinte (art. 23).
c) Assim, previu o legislador a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio
tributário, assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax,
fornecido pela contribuinte, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

d) Em relação ao mérito do lançamento, a impugnante apenas alega que o crédito
tributário estaria extinto pelo pagamento, além de afirmar que a fiscalização
não aguardou o prazo regulamentar para a apresentação das guias de
recolhimento do tributo, o que faz nesta oportunidade.
e) Como já assinalado no relatório, nota-se que ao ser selecionada em virtude do
programa de malha que confronta a DIRF e os DARF, a contribuinte foi
direcionada para procedimento de revisão interna, ocasião na qual foi
intimada, às fls. 04/05, a esclarecer a divergência constatada entre os valores
do IRRF declarados (DIRF), confessados (DCTF) e recolhidos (DARF).
f) Portanto, vê-se que a fiscalização, em obediência ao disposto no art. 3o da
Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de 1997, regularmente
concedeu à fiscalizada a oportunidade de produzir a prova necessária à
elucidação das divergências apuradas, direito que deixou de ser exercido pela
contribuinte, face o silêncio em relação ao questionado.
g) Não restou ao Fisco outra alternativa, senão aquela de proceder à auditoria
somente mediante a utilização dos dados disponíveis nos registros da SRF, os
quais, diga-se de passagem, são originados por meio das declarações prestadas
pela própria contribuinte, informações estas que gozam de presunção de
veracidade, até prova em contrário.
h) No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim
dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999):
i) [...]
j) Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos do trabalho assalariado,
pagos às pessoas físicas, estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação da
tabela progressiva. Constata-se, também, que compete à fonte pagadora,
nesses casos, por expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do
tributo incidente sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos respectivos
beneficiários pessoas físicas ou jurídicas.
k) Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, como visto acima, a fonte pagadora qualifica-se,
nos termos da lei, como responsável pelo correspondente crédito tributário, de
forma que cumpre a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo
recolhimento do tributo retido, na qualidade de substituto tributário.
l) A falta de comprovação do recolhimento do imposto efetivamente retido
configura, em tese, crime de apropriação indébita, sujeitando a fonte pagadora
às sanções penais na esfera tributária e criminal.
m) No presente caso, a autuada efetuou a retenção do imposto sobre rendimentos
pagos a título de trabalho assalariado.
n) E como prova sumária de tal fato tem-se a apresentação de declaração em
formulário distinto (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF), preenchido pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

o) Deveras, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção do imposto à
Receita Federal do Brasil decorre das disposições do art. 929 do RIR/99:
p) [...]
q) Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem
presunção de validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus
de infirmar as informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação
dos respectivos registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação
hábil e idônea.
r) Convém relembrar que o presente procedimento decorre da revisão interna da
referida declaração, dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005.
s) A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes é feita
mediante a utilização de malhas fiscais, nos termos da Instrução Normativa
SRF n° 94, de 24 de dezembro de 1997:
t) [...]
u) A malha fiscal, de outro giro, resulta do processamento automático das
declarações, mediante o estabelecimento de determinados parâmetros de
seleção, objetivando direcionar contribuintes à fiscalização. Não é por demais
elucidar que, sem ser amparado por um trabalho de malha, o processamento
automático, por si só, não tem o condão de originar qualquer ação fiscal.
Simplesmente tem a função de transportar os dados das declarações
processadas para os arquivos da RFB.
v) E a malha é necessariamente trabalhada por um Auditor Fiscal da Receita
Federal, em razão de este ser o servidor competente para a constituição de
eventual crédito tributário. É o que dispõe a já citada Instrução Normativa
SRF n° 94, de 1997:
w) [...]
x) Ainda no tocante ao exame das declarações, o § 2o do art. 835 do RIR/1999
determina que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a
repartição.
y) Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
podem ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com
os dados consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de
terceiros.
z) Como dito antes, em regra, as DIRF entregues pelas fontes pagadoras são
provas suficientes da prestação de serviços e, consequentemente, das receitas
auferidas pelos prestadores, pois são apresentadas em cumprimento de
obrigações legais e não haveria motivo para indicação a maior ou a menor dos
pagamentos e das retenções efetuados.
aa) Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo peso
idêntico a comprovantes de pagamentos ou a Notas Fiscais, identificando não
só a quantia recebida pela beneficiária, como também a natureza da operação.
bb) Assim, as DIRF contêm informações sobre as receitas próprias dos
beneficiários e da respectiva retenção do imposto correspondente, de modo
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

que a autuação está fundamentada em elementos probatórios concretos.
cc) Ademais, no presente caso, ao ser intimada a apresentar esclarecimentos sobre
as divergências apuradas do confronto das declarações com os recolhimentos
efetuados, teve a contribuinte oportunidade para demonstrar eventual erro no
preenchimento das declarações, mediante apresentação de seus registros
contábeis e fiscais.
dd) A despeito da oportunidade oferecida, a contribuinte não mostrou interesse na
formação de tal prova, permanecendo omissa em relação aos questionamentos
efetuados pelo Fisco. E por ora da impugnação, deixou a impugnante, da
mesma forma, de apresentar a prova necessária e competente para infirmar os
dados por ela própria anteriormente informados à RFB, por via das
declarações confrontadas.
ee) Assim, sujeitou-se, portanto, na qualidade de responsável tributário, à
constituição do correspondente crédito tributário, para cobrança dos valores
declarados em DIRF e não informados em Declaração de Contribuições e
Tributos Federais - DCTF, instrumento que configura confissão de dívida.
ff) No que concerne às alegações específicas da contribuinte, a primeira que se
analisa é a afirmação de que a fiscalização não teria cumprido o prazo
regulamentar, dentro do qual se poderia apresentar os documentos de
arrecadação.
gg) Não tem razão a interessada, porquanto a intimação de fls. 04/05 foi
recepcionada pela contribuinte em 06/08/2007, conforme AR de fls. 06.
hh) No documento em questão, foi fixado o prazo de 20 (vinte) dias, contados a
partir da data da ciência, para apresentação das justificativas relacionadas às
diferenças existentes entre os valores declarados em DIRF, DCTF e os pagos
através de DARF.
ii) A autuação ocorreu apenas em 08/10/2007, portanto, mais de 60 (sessenta)
dias da ciência da intimação já citada, prazo mais que suficiente para que a
contribuinte se manifestasse, inclusive em eventual pedido de prorrogação de
prazo, o que não aconteceu.
jj) Diga-se, ainda, que a autuada já fora instada a regularizar sua situação fiscal,
através de "e-mail" e cartas, encaminhadas pela fiscalização, em 07/04/2004,
22/04/2004/ 16/06/2005 e 30/08/2006, conforme atestado em Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, antes reproduzido.
kk) Nesse mesmo documento, afirma ainda a auditoria fiscal que os sócios da
empresa foram igualmente notificados das mesmas divergências, em
22/04/2004, 16/06/2005 e 18/10/2006.
ll) Portanto, não foi por falta de intimação e prazo que a contribuinte não se
defendeu corretamente, como quer fazer crer em sua impugnação. As
oportunidades foram concedidas, sem que a fiscalizada se manifestasse, o que
derruba a sua tese de descumprimento de prazo pela auditoria fiscal.
mm) Quanto à argumentação de que a fiscalização não teria efetivado o seu
trabalho corretamente, também não merece acolhida, porquanto os trabalhos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

foram executados, consultando-se os dados existentes na repartição federal,
em face de ausência de manifestação da fiscalizada.
nn) Essa consulta abrangeu os valores inscritos em DIRF e em DCTF, declarados
pela própria autuada, além de análise das quantias recolhidas em DARF,
existentes nos sistemas de controle da arrecadação da Receita Federal do
Brasil.
oo) Do resultado desse confronto de dados, resultou a autuação por falta de
pagamento e/ou declaração em DCTF, que pode ser conferido nas planilhas a
seguir transcritas, com a discriminação de todos os valores envolvidos, nos
anos-calendário de 2003 a 2005:
pp) [...]
qq)
Pelo exame das planilhas retro transcritas, pode-se perceber que a
fiscalização cotejou os valores informados em DIRF, como imposto de renda
retido sobre pagamentos de salários, com aqueles registrados em DCTF e
aqueles recolhidos efetivamente.
rr) A coluna "Valores Lançados", se refere às diferenças encontradas entre os
valores declarados em DIRF e a maior importância entre os declarados em
DCTF e aqueles pagos em DARF.
ss) Portanto, o levantamento fiscal foi feito efetivamente, com base em dados
informados pela própria contribuinte, seja em DIRF, DCTF ou guias de
recolhimento (DARF), não havendo que se falar em procedimentos incorretos,
sem a necessária clareza e transparência.

Ante o exposto, rejeita-se a alegação de não ter sido observado o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Do Mérito
O cerne da questão discutida nos autos refere a diferenças, apuradas em
procedimentos de revisão interna das DIRF apresentadas, cotejando-se os valores nelas inscritos
com aqueles inseridos nas DCTF do período fiscalizado, além das guias de recolhimento do
imposto, culminando com o lançamento, que exige as diferenças apuradas entre os documentos.
A Recorrente alega que comprovou que inexistem diferenças a serem recolhidas,
pois recolheu os débitos que constam no auto de infração, in verbis:
 Contudo, data máxima vertia, pela farta documentação que a Empresa
Recorrente, juntou no processado, com o devido respeito, chegamos, então,
à conclusão que restou comprovado que inexistem diferenças, a serem
recolhidas, repisa-se não houve efetivo levantamento fiscal, para apuração de
eventuais diferenças no recolhimento. Neste diapasão não buscou
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

efetivamente à diligência correta para apurar o valor eventualmente devido,
acarretando, sem sombra de dúvida, .manifesta inconstitucionalidade da
exigência fiscal, ora tempestivamente a Empresa Recorrente recolheu seus
débitos ventilados no malsinado Auto de Infração. De outro lado, a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, relativa aos
exercícios de 2004, 2005 é 2006, anos-calendário 2003, 2004 e 2005, são
totalmente harmônicas com as Declarações de Arrecadação de Receitas
Federais - DTCF, entretanto, não foram minuciosamente analisadas.
 In casu, a malsinada exigência fiscal, não merece prosperar, porque todos os
débitos ventilados foram devidamente recolhidos em DARF's, em seus
respectivos períodos de vencimentos, evidentemente trata-se de equivoco
administrativo que, s.m.j.,. pretende atribuir contencioso tributário no intuito
de receber de juros e multa indevida, na vez que a obrigação principal, está
totalmente cumprida em seu respectivo vencimento, tudo de acordo com o
próprio Regulamento de Imposto de Renda vigente.

Observa-se que a documentação apresentada pela recorrente, por ocasião de sua
Impugnação, foi examinada na decisão recorrida, o que acarretou a revisão dos valores lançados
nos períodos de 02/2004 e 03/2004, conforme excertos do acórdão de 1a Instância:
a) Em relação aos Darf, apresentados pela contribuinte, por cópia e relatórios da
Receita Federal do Brasil (fls. 45/151), é necessário fazer o esclarecimento de
que a maior parte deles foi quitada em 27/09/2007, com multa de 20% e juros
de mora.
b) No entanto, nessa data, a interessada se encontrava sob procedimento fiscal, â
considerando-se a intimação de fls. 04/05, que foi entregue em 06/08/2007,
conforme AR de fls. 06.
c) Em casos da espécie, perde a contribuinte a espontaneidade para o
recolhimento dos tributos abrangidos pela ação fiscal, razão pela qual a multa
a ser recolhida deveria ser a de ofício, no percentual de 75%, com a redução
prevista na legislação de regência.
d) Essas guias de recolhimento poderão ser utilizadas pela contribuinte para
abater o valor da exigência fiscal, desde que concorde com a aplicação da
multa de ofício e autorize a repartição fiscal a efetivar a alocação dos valores
recolhidos.
e) As guias de recolhimento, que já haviam sido quitadas por ocasião da
fiscalização, foram consideradas no levantamento fiscal, conforme consta das
planilhas antes reproduzidas.
f) Só para esclarecimento à contribuinte, destaque-se que, entre os Darf
apresentados, vários se referem ao ano-calendário de 2006, período não
constante da fiscalização, não tendo sido exibidos os recolhimentos do ano-
calendário de 2003.
g) O lançamento efetivado pela fiscalização está, pois, correto, calcado em
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

declarações prestadas pelo sujeito passivo.
h) No entanto, na quantificação do valor devido, ocorreu pequeno equívoco na
alocação dos valores recolhidos, anteriormente à ação fiscal, razão porque se
faz a alteração dos valores exigidos, com a justificativa a seguir exposta.
i) Com efeito, examinando-se a planilha do ano-calendário de 2004, verifica-se
que, para o mês de fevereiro, a contribuinte declarou em DIRF a quantia de
R$3.496,46, não tendo sido anotado pela fiscalização qualquer valor inscrito
em DCTF ou pago em DARF.
j) Já para o mês de maio/2004, para um valor consignado em DIRF de
R$3.417,83, a fiscalização anotou a quantia de R$6.185,11 como declarado
em DCTF e pago em DARF, nos valores de R$2.638,81 e R$3.546,30.
k) Ocorre que esse valor de R$3.546,30 (fls. 56) foi pago em 11/02/2004, embora
se tenha registrado o período de apuração em 05/05/2004, quando o correto
deveria ser 05/02/2004, considerando-se o vencimento declarado em
11/02/2004.
l) Logo, essa quantia de R$3.546,30 deve ser alocada para o imposto devido em
fevereiro/2004, mês em que a DIRF registra retenção de R$3.496,46, com
diferença de R$49,84, devendo o saldo de maio/2004 ser exigido através da
própria DCTF.
m) De outro giro, para o mês de março/2004, foi apurado na DIRF o valor de
R$4.979,34, tendo a fiscalização alocado 4 (quatro) Darf, totalizando
R$1.124,60, com saldo a pagar de R$3.854,70.
n) No entanto, em 14/04/2004, essa quantia foi recolhida pela contribuinte, tendo
sido o valor alocado para quitar a importância declarada em DIRF, no
montante de R$2.739,98, declarado para o mês de abril/2004.
o) A data de 14/04/2004 corresponde ao vencimento dos tributos retidos na
semana de 04/04/2004 a 10/04/2004, período em que devem ter sido pagos os
salários de março/2004, ao pessoal empregado, como é praxe no mercado de
trabalho, em decorrência da legislação que rege a matéria.
p) Esse valor de R$3.854,74 deve ser alocado, pois, para o débito de mesmo
valor, apurado para o mês de março/2004, pela fiscalização.
q) Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar procedente em parte a
exigência fiscal contida no auto de infração, para cancelar os valores de
R$3.496,46 e R$3.854,74, lançados para os meses de fevereiro e março/2004,
respectivamente, conforme resumo ao final do presente acórdão.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente não trouxe novos documentos de
comprovação das diferenças apuradas nem foram apontados eventuais erros na apuração
realizada na 1a Instância, portanto deve ser mantido o que foi decidido na decisão recorrida.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.147 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000625/2007-99

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de afastar as preliminares suscitadas pela
recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital